Tribunal: TCU
Processo: 032.415/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3617/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.415/2019-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alan Penido (XXX.688.686-XX); Antonio Carlos Silvestre (XXX.905.256-XX); Aparecida Emilia Imbroisi (XXX.291.026-XX); Bernardete Oliveira Franco (XXX.348.716-XX); Ceci Campos Bicalho (XXX.718.826-XX); Cleusa Luzia Felipe Mazala (XXX.919.446-XX); Dani dos Santos da Cruz (XXX.900.626-XX); Divanor Evangelista Barcelos (XXX.278.506-XX); Francisco Diniz Vaz de Melo Filho (XXX.338.316-XX); Ieda Ribeiro Passos (XXX.895.696-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde No Estado de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.